Tribunal: TJES
Processo: 5000566-59.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000566-59.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA LEONOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. ART
IGOS
217-A
C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.
ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL VIGENTE À ÉPOCA. INVIABILIDADE.
SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA AO RÉU.
2.
REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA SENTENÇA E NA APELAÇÃO CRIMINAL.
3.
CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PLEITO PREJUDICADO.

4
.
AÇÃO REVISIONAL
CONHECIDA E
JULGADA
IMPROCEDENTE.

1.

Sob a pena em abstrato prevista para o crime
contido
no art. 214 do Código Penal
incidir
ia
a causa de aumento
de pena
do art. 9º da Lei nº. 8.072/1990,
dobrando a reprimenda
.
Desse modo,
o art. 217-A do Código Penal, in
serido
pela Lei nº 12.015/2009, retroagi
u
para alcançar o fato praticado anteriormente à sua vigência, por ser mais benéfico ao réu.
2
.
Não há que se falar em
redução da reprimenda arbitrada
,
porquanto a
matéria sustentad
a
pela defesa d
o
requerente fo
ra
devidamente apreciada
pelo Juízo
a quo
e
também

por esta segunda instância.
3
.
R
esta prejudicado o pleito pelo emprego da fração de 1/6 (um sexto)
quando da aplicação do concurso formal, tendo em vista que assim foi feito
no v. acórdão
que julgou o recurso de apelação
.

4
.

Ação
revisional
conhecida e
julga
da
improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000566-59.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA LEONOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000566-59.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA LEONOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. ART
IGOS
217-A
C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.
ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. INVIABILIDADE.
SURGIMENTO DE LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA AO RÉU.
2.
REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NA SENTENÇA E NA APELAÇÃO CRIMINAL.
3.
CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PLEITO PREJUDICADO.

4
.
AÇÃO REVISIONAL
CONHECIDA E
JULGADA
IMPROCEDENTE.

1.

Sob a pena em abstrato prevista para o crime
contido
no art. 214 do Código Penal
incidir
ia
a causa de aumento
de pena
do art. 9º da Lei nº. 8.072/1990,
dobrando a reprimenda
.
Desse modo,
o art. 217-A do Código Penal, in
serido
pela Lei nº 12.015/2009, retroagi
u
para alcançar o fato praticado anterior mente à sua vigência, por ser mais benéfico ao réu.
2
.
Não há que se falar em
redução da reprimenda arbitrada
,
porquanto a
matéria sustentad
a
pela defesa d
o
requerente fo
ra
devidamente apreciada
pelo Juízo
a quo
e
também

por esta segunda instância.
3
.
R
esta prejudicado o pleito pelo emprego da fração de 1/6 (um sexto)
quando da aplicação do concurso formal, tendo em vista que assim foi feito
no v. acórdão
que julgou o recurso de apelação
.

4
.

Ação
revisional
conhecida e
julga
da
improcedente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente A AÇÃO revisional, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5000566-59.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: SAMUEL PEREIRA LEONOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Revisão Criminal proposta por
SAMUEL PEREIRA LEONOR
,
representado pelo
Advogado

Arthur Niccolas Viana Gonçalves
, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 6
2
1,
inciso I,
do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso na
s
sanç
ões
do artigo

217-A c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal
,
à pena
definitiva
de
16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, transitada em julgado em
12 de junho de 2019
.

Em suas razões, sediadas no Id nº 4133225, a douta defesa pugna pela aplicação da lei vigente à época dos fatos, com a alteração da capitulação jurídica do fato. Ademais, requer a revisão da pena arbitrada e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na aplicação do concurso formal.

Pois bem.

Arguiu a nobre defesa
a
necessidade de nova capitulação jurídica do fato, ao argumento de que à época do crime estava vigente norma penal mais benéfica ao réu
.

C
onforme consta dos autos da presente ação revisional, a exordial acusatória capitulou o crime como sendo o previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea “a” e art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal, em relação aos fatos datados de meados do ano de 2008.

Ocorre que a Lei nº 12.015/2009 revogou o crime de atentado violento ao pudor, contido no artigo 214 do Código Penal,
entrando em vigência a conduta típica do estupro de vulnerável, prevista no artigo 217-A do mesmo Diploma Legal.

A
pena prevista para o artigo 214 do Código Penal era de reclusão, de 06 (seis) a 10 (dez) anos. Contudo, aplicava-se ao fato a
regra
contida no artigo 9º da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos),
a qual dispunha que
as penas fixadas para o crime do art. 214 do Código Penal seriam acrescidas de metade, respeitado o limite de 30 (trinta) anos de reclusão.

E
m sendo este o caso dos autos,
conforme demonstrado pela capitulação conferida na denúncia,
as penas do requerente seriam, na verdade,
de reclusão, de 09 (nove) a 15 (quinze) anos.

C
onsiderando que o delito
de estupro de vulneráve
l
(art. 217-A do CP)
prevê pena de reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos,
tal conduta é mais benéfica ao réu, justamente porque reduz a reprimenda base.

T
al fato fora, inclusive, exaustivamente fundamentado pelo
ilustre
Magistrado,
ocasião em que esclareceu que
o caso era de
novatio legis in mellius ou lex mitior
(lei penal mais benéfica),
favorecendo o agente a aplicação do art. 217-A do Código Penal.

A
cerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO SUPERVENIENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO QUE, NA VERDADE, CONSUBSTANCIA PRETENSÃO REVISIONAL, ANTES DA INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EX OFFICIO NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Não há constrangimento ilegal passível de correção de ofício, pois segundo entendimento desta Corte de Justiça "não obstante a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 214 do Código Penal, como 'estupro de vulnerável' (art. 217-A do Código Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90" (HC 337.525/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2016, DJe 28/6/2016). 4. No caso em exame, ao contrário do alegado pelo Agravante, restou constatada a ocorrência de violência real, motivo pelo qual deve incidir a causa de aumento do art. 9º da Lei nº. 8.072/1990. Assim, nos termos em que decidido pela Corte de origem, "a conclusão a que chegou o douto Magistrado sentenciante foi no sentido de que, reconhecidas as circunstâncias de incidência da causa de aumento do art. 9º, da Lei nº. 8.072/1990, o art. 217-A do Código Penal, incluído pela Lei nº. 12.015/2009, deveria retroagir para alcançar o fato praticado anterior mente à sua vigência, por ser mais benéfico ao réu". 5. "Não há ilegalidade na sentença condenatória em que o Magistrado confere nova definição jurídica aos fatos contidos na denúncia, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, eis que o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória, e não da definição jurídica ali apresentada." (HC 350.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016). 6. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 631.278/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021).

Ademais, conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
a aplicação do art. 217-A, acrescido ao Código Penal após a consumação da prática delitiva citada na presente Revisão Criminal, acabou
por suavizar a reprimenda total que poderia ser sedimentada em desfavor do revisionando, razão pela qual o pleito autoral alusivo à matéria
em voga
não merece procedência [...]
”.

Seguindo na linha de irresignação, n
o tocante ao
pedido
de redução da reprimenda arbitrada
,
observo que a matéria sustentad
a
pela combativa defesa d
o
requerente fo
ra
devidamente apreciada
pelo Juízo
a quo
e
também

por esta segunda instância
,
no julgamento da Apelação
C
riminal
nº

0003863-34.2008.8.08.0050
.

Verifica-se, portanto, que
neste ponto
o objetivo central reside, na verdade,
na reavaliação das circunstâncias judiciais concernentes à dosimetria da pena
, portanto, rediscussão da matéria
que já fora submetida a este E. TJES
.

Por fim, resta prejudicado o pleito pelo emprego da fração de 1/6 (um sexto)
quando da aplicação do concurso formal, tendo em vista que assim foi feito
no v. acórdão
que julgou o recurso de apelação
.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator.